Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Não há que se cogitar de omissão a respeito de temas recursais abordados no acórdão segundo a valoração das provas e a compreensão jurídica do colegiado.
II. Examinadas as questões que bastam ao julgamento da apelação, o colegiado não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, presente o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
V. Recurso desprovido.